Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-92.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIZE O QUADRO SOCIAL. FISCO ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL FOI REGISTRADA NA JUCESP. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL AUTOMÁTICA NOS ÓRGÃOS FISCAIS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida regularize o quadro social

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIZE O QUADRO SOCIAL. FISCO ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL FOI REGISTRADA NA JUCESP. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL AUTOMÁTICA NOS ÓRGÃOS FISCAIS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida regularize o quadro social perante o Fisco estadual, municipal e federal. A apelante busca a reforma do julgado, alegando a impossibilidade da obrigação imposta e a automática comunicação da alteração contratual aos órgãos públicos, conforme legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de regularizar o quadro social perante os órgãos fiscais ainda persiste, considerando a alegação de que a atualização é automática e já realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A alteração contratual foi registrada na JUCESP antes do ajuizamento da ação, tornando desnecessária a obrigação de fazer imposta.
A atualização cadastral nos órgãos fiscais é automática, conforme a legislação aplicável, não havendo necessidade de condenação adicional à requerida.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO
LEGISLAÇÃO CITADA. Lei 11.598/2007, art. 11 e 11-A; Resolução CGSIM no 61/2020, art. 27.